Tribunal: TJDFT
Processo: 0700607-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESSARCIMENTO. RECONVENÇÃO. PRELIMINARES DE COISA JULGADA, CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CHEQUES PESSOAIS. EMISSÃO PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS SOCIETÁRIAS. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de obrigação de fazer cumulada com ressarcimento, em decorrência da emissão de cheques pessoais para pagamento de débitos de pessoa jurídica, e improcedentes os pedidos da reconvenção. 1.1. Pretensão da ré de cassação ou reforma da sentença. Levanta as preliminares de coisa julgada, carência de interesse processual e ausência de fundamentação. No mérito, afirma que os cheques emitidos pelo autor são oriundos de transações pessoais, desvinculadas das atividades da empresa. Alega que o reconvindo se apropriou do veículo de propriedade da apelante.
2. Da preliminar de coisa julgada – rejeição. 2.1. A apuração de haveres se relaciona com os créditos do sócio em relação à pessoa jurídica da qual faz parte. No entanto, nos presentes autos, o autor busca a satisfação de crédito referente à realização de despesas para pagamento de fornecedores de empresa da qual restou excluído. 2.2. A pretensão aqui veiculada não é passível de análise em procedimento de apuração de haveres e, por conseguinte, não há se falar em coisa julgada, uma vez que a matéria dos autos sequer foi aventada naquele procedimento.
3. Da preliminar de carência de interesse processual- rejeição. 3.1. O interesse de agir pode ser conceituado através do binômio necessidade/utilidade e ainda da adequação da via eleita. 3.2. A falta de interesse de agir manifesta-se somente quando o provimento jurisdicional vindicado ou não se reveste de qualquer utilidade ou não é necessário ou, com divergência doutrinária, quando o instrumento processual utilizado se mostra inadequado à obtenção do resultado pretendido pela parte. 3.3. A alegação de ausência de provas é matéria de mérito que levará à procedência ou improcedência do pedido inicial.
4. Da preliminar de ausência de fundamentação – rejeição. 4.1. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 4.2. A magistrada fundamentou devidamente a sentença, esclarecendo suas razões de decidir, baseando-se nas provas produzidas nos autos. No caso, a magistrada destacou cada cheque emitido e analisou-os de acordo com o destinatário e origem do crédito. 4.3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão ou contradição, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas.
5. Em relação ao beneficiário Juarez Ferreira de Almeida, foram emitidos dois cheques de R$ 9.370,00, um dos quais foi compensado. 5.1. Ouvido como informante, narrou que forneceu mercadorias à ré (polietileno granulado) e que era comum que, quem estivesse na empresa, passasse o cheque para o motorista. 5.2. Correta a magistrada quando afirma que o “depoimento do informante e as informações lançadas nos cheques são suficientes para comprovar que os títulos foram emitidos para pagamento de matéria-prima fornecida à ré.”
6. No que tange o beneficiário Delfino Araújo, este informou que tem uma fábrica de embalagens e que forneceu caixas de papelão à ré, que o valor da operação foi dividido em 3 parcelas e que a última não restou paga. 6.1. Restou comprovado nos autos que o cheques de número 000035 e 000036 foram emitidos para pagamento de matéria prima fornecida para a ré.
7. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 7.1. Não há nos autos nenhuma prova no sentido de que o autor está na posse do veículo. Enfim Não foi produzida prova nesse sentido.
8. Apelo improvido.